Tribunal: STF
Processo: AP 2020
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 155).



    Em 14/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO (eDoc.156).



    Em 7/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, “considerando o integral cumprimento das restritivas de direitos dos itens 'a' e 'b' nesta Comarca de Joinville, requer o Ministério Público a remessa do feito à Suprema Corte, a fim de que as providências cabíveis acerca das sanções pecuniárias e indenização coletiva sejam devidamente encaminhadas” (eDoc. 182). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Deibe Regina da Silva Cavalheiro apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.



    E, ao final, requereu “a expedição de ofício ao Juiz estadual, a fim de que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório”(eDoc.185).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS – AJIDEVI (eDoc. 182, fls.941-947), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 182, fl.867).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 185):



    “(...)



    Por outro lado, no tocante à pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não há notícia de cumprimento. Consoante se depreende das informações prestadas pelo Juízo, o condenado não promoveu o pagamento da sanção pecuniária. A pena de multa, embora considerada dívida de valor7 , possui natureza de sanção criminal8 , de modo que seu inadimplemento obsta ao reconhecimento da extinção de punibilidade do agente9 .



    Em relação ao valor de indenização por danos morais coletivos, o acórdão condenatório constitui título executivo judicial (art. 515, VI, do Código de Processo Civil). A Procuradoria-Geral da República informa que adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para a execução da indenização por danos morais coletivos.



     A manifestação é pela extinção da punibilidade de Deibe Regina da Silva Cavalheiro apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juiz estadual, a fim de que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, (CPF: 902.976.369-87), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



 OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, remeta-se os autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, com extração de certidão do acórdão condenatório, e posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente